Tribunal: CARF
Processo: 10437.720881/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não contesta expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de todos os argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estão sujeitos à tributação os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas vinculadas, mediante crédito em contas correntes de titularidade do beneficiário, quando não comprovada a natureza jurídica dos valores recebidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Estão sujeitos à tributação os rendimentos recebidos de pessoas físicas, mediante crédito em contas correntes de titularidade do beneficiário, quando não comprovada a natureza jurídica dos valores recebidos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE/PATRONO DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO NO D.O.U E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CARF NA INTERNET. DIREITO ASSEGURADO À PARTE OU AO SEU PATRONO DE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF. A publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do julgamento, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720881/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
LUCIANA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO
RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
NULIDADE DA DECISÃO “A QUO”. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE
TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes,
nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca
de todos os argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720881/2014-16
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estão sujeitos à tributação os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
vinculadas, mediante crédito em contas correntes de titularidade do
beneficiário, quando não comprovada a natureza jurídica dos valores recebidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Estão sujeitos à tributação os rendimentos recebidos de pessoas físicas,
mediante crédito em contas correntes de titularidade do beneficiário, quando
não comprovada a natureza jurídica dos valores recebidos.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E
DILAÇÃO
DE
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria
ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimento de
diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE/PATRONO DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO NO D.O.U E NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CARF NA INTERNET. DIREITO
ASSEGURADO À PARTE OU AO SEU PATRONO DE FAZER
SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF. A publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento, devendo as partes ou seus patronos
acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.730/2.759 e págs. PDF 2.728/2.757)
interposto contra decisão da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP) de fls. 2.657/2.714, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
10/12/2014 (fls. 1.905/1.918), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.921/1.949) e
demonstrativos (fls. 1.950/1.992), decorrente de procedimento de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias em relação à declaração de ajuste anual do exercícios de 2010 e 2011,
anos-calendário de 2009 e 2010, entregues em 29/03/2010 (fls. 9/14) e em 22/3/2011 (fls. 15/20).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
610.470,50, incluídos multa de ofício, juros de mora (calculados até 12/2014) e multa exigida
isoladamente, refere-se às seguintes infrações: 0001 - omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica - omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas; 0002 - rendimentos recebidos de pessoas físicas - omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física; 0003 - depósitos bancários de
origem não comprovada - omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada e 0004 - multas aplicáveis à pessoa física falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê leão.
Da Impugnação

Cientificada do lançamento em 15/12/2014 (AR de fls. 1.993/1.994), a
contribuinte apresentou impugnação em 18/01/2015 (fls. 2.005/2.036), acompanhada de
documentos (fls. 2.037/2.520), com os argumentos apresentados de forma sintetizada nos tópicos
abaixo:
(...)
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

III - QUESTÕES PRELIMINARES
III.1 - DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VIOLAÇÃO DO
SIGILO FISCAL DO CONTRIBUINTE
III.2 - DA FRAGILIDADE DA FISCALIZAÇÃO EM FACE DA INCORRETA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
III.3 - DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO FRENTE A INCERTEZA E ILIQUIDEZ
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO - NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
IV - DO MÉRITO
IV.1 - DO CONCEITO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E SUA VIOLAÇÃO NA
PRESENTE AUTUAÇÃO
IV.2 - DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ORIGEM E DESTINO DOS
VALORES
QUE
TRANSITARAM
NAS
CONTAS
CORRENTES
DO
IMPUGNANTE
IV.2.1 - DOS VALORES RELACIONADOS AO RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS
DE TERCEIROS
IV.2.2. - DOS DIVIDENDOS DA EMPRESA COLLEGE COMERCIAL LTDA.
IV.2.3 - DÓS VALORES RELACIONADOS À COMPRA E VENDA DE AÇÕES
IV.2.4 - DOS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES DE MÚTUO
IV.2.5 - DAS DEMAIS MOVIMENTAÇÕES AUTUADAS E DA JUNTADA
COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AINDA FALTANTES
IV.2.6 - DA INDEVIDA CUMULAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA
ISOLADA POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARNÊ-LEÃO
(...)
Por meio de petição protocolada em 10/02/2015 a contribuinte requereu a
suspensão da exigibilidade dos débitos vinculado ao processo administrativo em referência em
atendimento ao artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, haja vista a interposição,
da tempestiva Impugnação Administrativa (fl. 2.524).
Em 09/04/2015 a contribuinte compareceu novamente aos autos (fls. 2.534/2.542)
e o processo foi baixado em diligência conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido do
relatório do acórdão recorrido (fls. 2.679/2.684):
(...)
Em 09/04/2015, a contribuinte compareceu novamente aos autos, desta feita, por meio
da petição de fls. 2534/2542, e apresentou os argumentos abaixo:
1. verifica-se no trabalho fiscal que todos os valores que ingressaram nas contas
bancárias do ora Peticionante foram listados como omissão de receita, pois a D.
Autoridade Fiscal tão somente limitou-se a cotejar as informações declaradas na
DIRPF com as movimentações bancárias (ilegal e inconstitucionalmente)
obtidas;
2. todavia, a ora Peticionante não mediu esforços para buscar a verdade material
e comprovar que os montantes que ingressaram em suas contas bancárias tinham
como origem, em quase sua totalidade, os recebimentos de aluguéis de terceiros,
além de taxas de condomínio, pois essa é a atividade exercida pela empresa
Andraus Imóveis e Administração Ltda., da qual é sócio majoritário;
3. contudo, em que pese a dedicação dispensada pela Contribuinte para satisfazer
os pedidos de esclarecimento da D. Autoridade Fiscal, em quase nenhuma
oportunidade restou claramente demonstrado, por parte do Fisco, quais depósitos
foram considerados, de fato, como omissão de receita, e que vieram a compor a
base de cálculo do IRPF exigido;
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

4. se no curso da fiscalização a D. Autoridade Fiscal tivesse efetivamente
analisado os argumentos e as provas apresentadas pelo ora peticionante, poderia
ter concluído, ao final, que os valores que ingressaram em sua conta corrente
foram, quase que imediatamente, repassados aos proprietários dos imóveis
administrados pela Andraus Imóveis e Administração Ltda;
5. não obstante a existência de trânsito de vultuoso numerário nas contas
bancárias do Impugnante (movimentação financeira), isso não representa nem
representou qualquer acréscimo patrimonial, posto que a quase totalidade do
montante que ingressa é repassado imediatamente aos proprietários dos imóveis,
conforme
documentalmente
comprovado
no
curso
do
procedimento
fiscalizatório, e repisado nestes autos;
6. caso fosse observado o art. 5o, § 2o da LC no 105/2001, assim como o art. 3o,
inc. I, do Decreto no 4.489/2002, e aplicado o conceito correto de montante
global mensalmente movimentado, dificilmente a presente autuação teria sido
lavrada, pois teria sido constatado que, ao final de cada mês, o saldo existente
nas contas correntes da ora Peticionante era quase inexistente, tendo em vista as
transferências dos aluguéis de terceiros, aos seus destinatários de direito;
7. de acordo com o Acórdão no 1402-001.684, proferido nos autos do Processo
Administrativo no 14041.000126/2006-14 pela 4a Câmara, 2a Turma Ordinária,
da Primeira Seção de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, o lançamento por omissão de receita deve vir acompanhado de
um sólido embasamento produzido pela D. Autoridade Autuante, com a precisa
demonstração dos valores que, em tese, sustentam a referida omissão, como
forma de dar o devido cumprimento ao disposto no art. 142, do CTN;
8. o caso julgado pelo C. Órgão Administrativo guarda diversas semelhanças
com o presente processo, uma vez que também se refere à empresa que efetua a
administração de bens de terceiro;
9. “diante das considerações acima apresentadas, requer a Peticionante a
juntada do Acórdão no 1402-001.684, o qual ratifica a nulidade defendida no
presente Processo Administrativo desde a primeira defesa apresentada, no
sentido de que houve grave erro na apuração da base de cálculo da presente
autuação, o que enseja o seu imediato cancelamento, bem como de todos os
demais atos e lançamentos à ele vinculados.”;
10. contudo, em homenagem ao devido processo legal, pugna pela realização de
diligência ou perícia para que seja apurada a efetiva base de cálculo.
Em 26/06/2019, esta 16a Turma de Julgamento resolveu, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do presente processo em diligência, consoante a Resolução no
16-000.985 (fls. 4978/4981), para que a contribuinte fosse intimada a apresentar:
1) planilha relacionando os depósitos bancários realizados no período compreendido
entre 11/02/2010 a 31/12/2010, na conta corrente 7068-10000-2, mantida junto ao
Banco Itaú, provenientes da atividade de administração de aluguéis, por ordem
cronológica, com a identificação: a) do valor do recebimento do aluguel correspondente
ao depósitos bancário que se pretendia justificar; b) dos valores dos eventuais descontos
incidentes sobre o aluguel recebido (condomínio, IPTU, taxa de administração, reparos,
etc); c) dos valores repassados aos proprietários;
2) documentos comprobatórios dos valores informados na planilha (aluguéis, descontos,
repasses), que deveriam ser devidamente vinculados aos depósitos cuja origem que se
pretendia comprovar e às informações constantes da planilha.
Especificamente em relação aos créditos efetuados em um mesmo dia, que foram
consolidados pelo banco e lançados no extrato pelo valor total, com o histórico “MOV
TITULO COBRANÇA”: a) listar todos os valores que compunham cada lançamento
efetuado na conta corrente 7068-10000-2, mantida junto ao Banco Itaú, com o histórico
“MOV TITULO COBRANÇA” no período compreendido entre 11/02/2010 e
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

31/12/2010, vinculando-os com os recebimentos de aluguéis dos imóveis administrados;
b) apresentar documentação comprobatória da origem de cada um desses valores.
Em resposta, a interessada interpôs, em 15/08/2019, a petição, acompanhada dos anexos
I e II (fls. 2576/2589), e alegou, em síntese:
1. foram formalizados quatro processos que envolvem as mesmas partes e as
mesmas contas correntes e, por isso, todos merecem julgamento em conjunto;
2. nestes autos, foram autuadas as movimentações das contas correntes 5200-0 e
5300-7 do Banco Bradesco, nos anos-calendário de 2009 e 2010, e o período de
11/02/2010 a 30/12/2010 da conta corrente 100000-2 do Banco Itaú;
3. no processo 19515.721551/2013-61, do sujeito passivo Fábio Andraus,
restaram autuadas a integralidade das contas do Banco Itaú no 43222-3 e 01351-
9 e a metade da conta 10000-2 também do Banco Itaú (conjunta com o cônjuge
Luciana Andraus);
4. no processo no 10437.720169/2014-17, cujo sujeito passivo também é Fábio
Andraus), foi autuada a integralidade dos valores encontrados na conta no 10000-
2 do Banco Itaú até o dia 10/02/2010, uma vez constatado que a conta no 10000-
2 passou a ser conjunta somente a partir de 11/02/2010;
5. no processo no 10437.720880/2014-71, do sujeito passivo Fábio Andraus,
foram exigidas as omissões encontradas e relacionadas à conta corrente 5200-0,
do Banco Bradesco, e também metade do imposto relacionado à conta no 10000-
2, do Banco Itaú;
6. o Auditor Autuante cometeu erro no que se refere ao lançamento dos
depósitos bancários efetuados nos meses de abril, maio e junho de 2010, na conta
corrente 10000-2, do Banco Itaú, a qual era conjunta com sua esposa Luciana
Andraus;
7. a consulta ao extrato completo da referida conta para o mês de abril denota
que o valor total das movimentações deste mês corresponde a R$ 315.835,58, o
qual dividido por dois, já que se trata de conta conjunta, resulta no valor de R$
157.917,79;
8. utilizando-se do mesmo procedimento aplicado pelo fiscal, que, subtraiu do
sobredito valor a parcela já declarada pelo contribuinte de R$ 1.500,00, obtém-se
o valor final de R$156.417,79;
9. entretanto, no mês de abril/2010, o valor informado pelo fiscal como metade
da base de cálculo incidente ao interessado foi de R$ 162.917,79 e, após a
redução do quanto já declarado, o valor apurado foi de R$ 163.317,79 (após o
desconto, a base de cálculo se tornou maior do que a anterior);
10. assim, já neste primeiro cruzamento, para a cobrança específica de
abril/2010, identifica-se uma exigência a maior e sem qualquer fundamentação
legal no valor de R$ 6.900,00;
11. constatou-se ainda um segundo erro também relacionado aos valores
exigidos para o mês de abril/2010, porque a metade que deveria ser cobrada da
manifestante, Luciana, restou fixada no valor de R$ 52.465,16, deixando-se de
cobrar o valor de R$103.952,63;
12. ao lavrar o auto de infração no 04 (processo 10437.720880/2014-71), a
autoridade pretendeu cobrar outros R$ 52.465,16 de Fabio Andraus, ao supor
que se trata de metade do valor da conta conjunta para aquele mês;
13. a Autoridade Autuante já havia cobrado a metade da conta no 10000-2 de
Fabio Andraus e agora, novamente cobra mais R$52.465,16, sem apresentar
qualquer fundamento ou explicação a respeito, cobrando assim, em verdade a
parcela 03 de uma divisão em duas metades;
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

14. o somatório dos depósitos em conta corrente do contribuinte Fabio Andraus
para o mês de maio/2010 restou apurado em R$441.569,42 e, assim, dividindo
esse valor por 2, encontramos o valor de R$220.784,71, que, descontando da
parcela já declarada pelo Manifestante em DIRPF (R$ 1.500,00), resulta no
valor final de R$ 219.284,71;
15. para o mesmo mês de maio/2010, a Autoridade Autuante informou o valor de
R$ 215.784,71 como a metade da base de cálculo incidente ao Fabio e, após a
redução do quanto já declarado, apurou o valor de R$ 216.184,71, o que
evidencia o erro cometido;
16. a outra metade (R$ 219.284,71) que deveria ser cobrada da Manifestante
restou fixada no valor de R$ 55.895,26, deixando-se aqui de cobrar o valor de R$
163.389,45;
17. ao lavrar o auto de infração no 04 (Processo 10437.720880/2014-71), a
autoridade pretendeu cobrar os outros R$ 55.895,26 novamente do Manifestante,
ao supor que se trata de metade do valor da conta conjunta para aquele mês, sem
se dar conta de que a metade dos depósitos do mês de maio/2010 já havia sido
cobrada no presente processo;
18. em relação ao mês de junho/2010, o somatório dos depósitos em conta
corrente de Fabio Andraus restou apurado em R$531.280,18, que, dividido por
dois, resultou no valor de R$265.280,09;
19. descontando deste montante a parcela já declarada por Fabio em DIRPF (R$
1.500,00) encontramos o valor final de R$264.140,09.
20. a autoridade autuante apurou como a metade da base de cálculo incidente ao
Fabio do mês de junho de 2010, o valor de R$265.640,11, e, após a redução do
quanto já declarado, obteve o valor de R$ 266.040,11;
21. a outra metade (R$ 265.280,09) que deveria ser cobrada da Manifestante
restou fixada no valor de R$ 63.661,96, deixando-se de cobrar dela o valor de R$
201.978,13;
22. no processo 10437.720880/2014-71, a autoridade cobrou novamente de
Fabio a outra metade do valor acima mencionado (R$63.661,96);
23. o problema é que a metade dos créditos de junho/2010 já havia sido cobrada
no presente processo;
24. todos os documentos que o Manifestante conseguiu localizar já foram
anexados a estes autos e desde já registramos que em razão do tempo decorrido e
da quantidade de movimentações apontadas, o Manifestante não apresentará os
documentos comprobatórios da integralidade dos depósitos bancários, mas tão
somente de parte deles;
25. assim, partindo da análise da planilha de documentos apresentada pelo
Manifestante às e-fls. 2063/2067 e 2068/2074, nos dedicaremos a comprovar a
existência de documentos já acostados a estes autos;
26. para a movimentação efetuada em 12/08/2009, 17/08/2009, 25/08/2009,
28/08/2009, 31/08/2009, nos respectivos valores de R$471,06, R$ 3.148,03,
R$1.951,31, R$ 1.001,30 e R$1.537,96, foram apresentados os documento
juntados à e-fl. 2075, 2078, 2078, 2082 e 2088;
27. deste modo, apresentadas as alegações e comprovações solicitadas, requer-se:
(i) a reunião do Processo no 10437.720880/2014-71 para julgamento em conjunto
com os demais 03 processos lavrados contra os contribuintes Fabio Andraus e
Luciana Ribeiro de Araújo Andraus; (ii) sejam analisados os erros de cálculo e
nulidades apontados acima e que ensejam apreciação preliminar ao deslinde do
processo; (iii) seja determinada nova baixa em diligência para que haja o
saneamento dos quatro processos em conjunto, com a realização de perícia
técnica para a devida apuração do quanto efetivamente devido pelos
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

contribuintes autuados; (iv) sejam analisados os documentos já apresentados a
estes autos, conforme demonstrado exemplificativamente acima, a fim de excluir
da autuação os depósitos cuja origem restou comprovada.
Em complementação à resposta apresentada anteriormente, foi juntada, em 27/08/2019,
a petição de fls. 2592/2598, mediante a qual o impugnante corrige o número da conta
corrente, de 100000-2 para 10000-2.
Noticia ainda a reapresentação dos documentos comprobatórios da origem dos valores
constantes dos exemplos mencionados na petição anterior e a anexação de alguns
contratos de prestação de serviços e de alguns comprovantes de depósito do repasse do
valor recebido.
Ressalta que tais documentos demonstram que os valores depositados somente
passaram por sua conta corrente, porque administrador do imóvel, mas, de forma
alguma, poderiam refletir renda própria, suscetível à incidência de imposto de renda.
Apresenta outros 3 exemplos que, a seu ver, confirmam que os valores depositados em
sua conta corrente apenas transitaram por ela, em razão do exercício da sua profissão de
corretor de imóveis.
O valor de R$ 327,66, depositado em 02/09/2009, restou comprovado pelo Manifestante
por meio dos documentos apresentados às fls. 2093, que confirmam o extrato de
recebimentos do Manifestante e o repasse do valor ao proprietário do imóvel. Além
disso, apresenta o contrato de prestação de serviço firmado entre o proprietário do
imóvel e o Manifestante (documento 15).
O valor de R$ 1.931,93, depositado em 02/09/2009, restou comprovado por meio dos
documentos apresentados às fls. 2094 e também pelo contrato de prestação de serviço
firmado entre o proprietário do imóvel e o manifestante ora anexado (documento 16).
O valor de R$ 1.971,44, depositado em 04/09/2009, restou comprovado por meio dos
documentos apresentados às fls. 2109 e também pelo contrato de prestação de serviço
firmado entre o proprietário do imóvel e o manifestante ora anexado (documento 17).
Reafirma ser corretor de imóveis e que, na época dos fatos, recebia em sua própria conta
corrente o valor destinado ao pagamento de aluguéis pelos locadores aos proprietários
dos imóveis.
Assim, todos os meses os diversos locatários depositavam em sua conta corrente pessoal
a quantia referente ao aluguel, condomínio e IPTU e, ao receber tais valores, o
Impugnante os repassava aos proprietários dos imóveis, retendo apenas o montante
devido relacionado a taxa de administração de 5% incidente sobre o valor do aluguel,
caracterizando como sua comissão.
Conclui que os valores depositados apenas transitaram por ela, mas não podem ser
considerados como auferição de renda, visto que não permaneceram sob seu uso.
Alega que a simples movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de
Renda, pois depósito bancário é estoque e não fluxo e, não sendo fluxo, não tipifica
renda. Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial.
Cita ementas de Conselhos de Contribuintes, que trazem esse entendimento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 25 de março de 2020, a 16a Turma
da DRJ em São Paulo (SP) julgou a impugnação improcedente (fls. 2.657/2.714), conforme
ementa do acórdão no 16-93.202 - 16a Turma da DRJ/SPO, a seguir reproduzida (fls.
2.657/2.658):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização
judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
NULIDADE. INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
A existência de eventual erro na apuração da base de cálculo não configura vício
material capaz de ensejar a nulidade da autuação, podendo, quando muito, ocasionar a
improcedência total ou parcial da mesma.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCABIMENTO.
É de se indeferir a solicitação de realização de diligência/perícia quando a prova do fato
não depende de conhecimento especial de técnico e sua demonstração pode ser efetuada
pela juntada de documentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da
transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALUGUEL DE TERCEIROS.
Não comprovada a vinculação entre os depósitos bancários e a intermediação de
aluguéis de terceiros, fica mantida a presunção de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PESSOA JURÍDICA. MÚTUO.
A simples prova da existência de transações bancárias entre as partes não permite
concluir que as mesmas decorreram efetivamente de mútuo, devendo restar claramente
demonstrada a efetividade da operação e a vinculação entre o valor emprestado e o valor
devolvido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
Inexistindo prova de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorreram da
distribuição de lucros, devem os mesmos integrar a base de cálculo do imposto de renda
no ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Resta mantida a tributação dos rendimentos recebidos de pessoas físicas não declarados
pelo contribuinte.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de ofício
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após a constatação, na
declaração de ajuste anual, de falta de declaração ou de declaração inexata, por omissão
de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 26/10/2020 (AR de fl. 2.727 e
pág. PDF 2.725), a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 2.730/2.759 e págs. PDF
2.728/2.757), em 24/11/2020 (fls. 2.728/2.729 e 2.780 e págs. PDF 2.726/2.727 e 2.778),
acompanhado de cópias de documentos (fls. 2.760/2.779 e págs. PDF 2.758/2.777), com as
mesmas razões da impugnação, sendo que muitos tópicos são cópias ipsis litteris da mesma,
sintetizadas abaixo:
(...)
III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
III.1 DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Alega que a decisão recorrida é nula por apresentar fundamentação genérica e não ter
analisado os documentos acostados aos presentes autos.
III. 2 DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Os lançamentos bancários analisados pela fiscalização foram obtidos pela autoridade
fiscal por meio da quebra do sigilo bancário da Recorrente, intimando diretamente às
instituições financeiras, sem antes intimar a Recorrente para a apresentação de
informações relativas às suas movimentações financeiras.
III.3 NULIDADE EM RAZÃO DA INCONSISTÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO
Na impugnação inicialmente apresentada a Recorrente demonstrou diversas
inconsistências na apuração da base de cálculo, referentes (i) ao descompasso entre as
datas de créditos apresentadas no Auto de Infração e nos extratos bancários, (ii) a
utilização de valores desproporcionais em relação ao AIIM lavrado pelo cônjuge da
Recorrente e (iii) valores em duplicidade.
A despeito de a r. decisão utilizar alguns exemplos pontuais para alegar a ausência de
nulidade do auto de infração, cumpre a Recorrente neste momento, mais uma vez,
demonstrar a iliquidez e a incerteza do crédito tributário apurado, pois é possível
constatar através da simples comparação dos lançamentos realizados, desde o primeiro
auto de infração n' 19515.721551/2013-61, lavrado em face do seu cônjuge, passando
pelo auto de infração complementar n' 10437.720169/2014-17, que em períodos
idênticos a D. Autoridade Fiscal manteve e utilizou a mesma base de cálculo.
III.4 DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RENDIMENTOS
A Recorrente passa a repisar os argumentos já apresentados em sua defesa, no mérito, o
que de fato representou seu acréscimo patrimonial no período em análise, uma vez que
se desincumbiu dessa atividade a autoridade fiscal, a quem a mesma seria inerente, por
força do art. 142 do CTN.
(...)
Causa perplexidade constatar que foram ignorados os argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente bem como por seu cônjuge no curso da fiscalização, cuja
análise mais acurada conduziria exatamente à conclusão de que grande parte dos valores
foi direcionada aos proprietários dos imóveis.
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Existem documentos que comprovam que grande parte das saídas representam a
devolução de valores aos verdadeiros proprietários dos imóveis locados!!! Então, por
óbvio, somente os rendimentos que superaram uma simples conta de aferição da taxa de
administração é que estariam descobertos e, portanto, seriam suscetíveis de serem
utilizados como base de incidência do IR.
Vale destacar que a D. Autoridade Fiscal a despeito de possuir a integralidade dos
extratos bancários das contas de titularidades da Recorrente e de seu cônjuge - lembre-
se de forma ilegal – ignorou as saídas subsequentes, atendo-se por comodismo apenas
aos ingressos.
As contas bancárias da Recorrente receberam outros ingressos que não representaram
acréscimo patrimonial e que, por óbvio, igualmente não devem compor a base de
cálculo da presente autuação, tais como movimentações relacionadas a compra e venda
de ações e recebimentos das pessoas jurídicas das quais a Recorrente é sócia, e que por
esta razão, definitivamente, não poderiam ser consideradas como “receitas” e tomadas
como base de cálculo para a incidência do imposto de renda.
Em sendo assim, fato é que o presente auto de infração é improcedente, eis que não
observou a materialidade sobre a qual é possível incidir o imposto de renda (acréscimo
patrimonial), o que justifica que seja julgado improcedente em decorrência de erro tão
primário.
Na eventualidade do pedido acima não ser acolhido, requer que as provas carreadas aos
autos sejam efetivamente apreciadas para que se identifique o montante que representa
acréscimo patrimonial e o montante que representa apenas trânsito de numerário, de
modo que a exigência fiscal se perfectibilize, ainda que o presente processo precise ser
baixado em diligência para que tais valores sejam efetivamente apurados pelo i. Auditor
Fiscal.
III.4.1 – DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ORIGEM E DESTINO DOS
VALORES
QUE
TRANSITARAM
NAS
CONTAS
CORRENTES
DA
RECORRENTE
III.4.1.1 – DOS VALORES RELACIONADOS AO RECEBIMENTO DE
ALUGUÉIS DE TERCEIROS
A Recorrente é sócia da empresa de seu cônjuge, que atua na área da administração de
imóveis de terceiros, e por conta disto, recebeu em suas contas correntes valores
decorrentes do pagamento mensal de aluguéis, os quais eram repassados aos efetivos
proprietários dos imóveis, sendo devidamente abatida a taxa de administração de 5%,
conforme, já verificado em tópico anterior desta defesa.
Buscando comprovar documentalmente as operações citadas, a Recorrente apresenta na
exata ordem das movimentações bancárias listadas no relatório que acompanhou o
presente auto de infração, o extrato de movimentação de recebimentos/pagamentos dos
aluguéis, bem como o comprovante do depósito desses valores na conta corrente do
proprietário do imóvel, em consonância a planilha denominada como apresentada em
sua Impugnação (ANEXO I - documento 10 da impugnação).
III.4.1.2 – DOS DIVIDENDOS DA EMPRESA COLLEGE COMERCIAL LTDA.
Aduz que foram apresentados no curso da fiscalização os esclarecimentos e documentos
que compravam que parcela significativa dos ingressos ocorridos nas contas correntes
da ora Recorrente referem-se ao recebimento de dividendos da empresa College
Comercial Ltda., em que figura na qualidade de sócia, conforme já informado à
autoridade fiscal, na resposta ao Termo de Intimação n' 5 (documento 08 da
Impugnação).
Da análise do volume dos lançamentos realizados nessas contas no período autuado,
percebe-se que de um total de R$ 66.995,28, quase 90%, ou seja, R$ 60.122,11 se
referem ao recebimento dos dividendos a que tem direito a ora Recorrente.
Para que não restem dúvidas do quanto por ora se esclarece, conjuntamente com o
contrato social que comprova a legitimidade da Sra. Luciana Andraus em receber tais
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

dividendos, junta ao presente a Declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos – DECORE, referente aos anos calendários de 2009 e 2010, por meio da
qual confirma a legal distribuição de dividendo da empresa College Comercial Ltda.,
para a ora Recorrente, igualmente informada na resposta ao Termo de Intimação no 5
(documento 08 da impugnação). Tratam-se, pois, exatamente dos valores confirmados
em suas Declarações Anuais de Ajuste apresentadas em 2010 e 2011.
Isto posto, certo é que 90% do total dos lançamentos a créditos ocorridos entre os anos
de 2009 e 2010 referem-se a distribuição de dividendos devidamente registrado e
tributado pela fonte pagadora, conforme é possível confirmar dos documentos anexos,
sendo certo, assim, inexistir qualquer fundamento que justifique a presunção de omissão
de receitas por parte da Recorrente.
III.4.1.3 – DOS VALORES RELACIONADOS À COMPRA E VENDA DE
AÇÕES
A Recorrente juntou em sua Impugnação documentos comprobatórios que confirmam a
impossibilidade de tributação de outra parte das movimentações autuadas e identificadas
no ANEXO II (documento 11 da impugnação) como “Venda de Ações”, por se
tratarem de movimentações que representam a liquidação de títulos acionários, cuja
expressão financeira é significativa de todas as movimentações objeto da presente
autuação fiscal.
A Recorrente aponta que o equívoco fiscal reside em considerar, para fins de incidência
do imposto de renda, o valor total dos títulos vendidos e que ingressaram nas contas
correntes analisadas, e não somente o ganho de capital apurado, após a dedução do
custo de aquisição desses papéis.
(...)
Comprova-se documentalmente que os valores identificados como “Venda de Ações”,
foram creditados nas contas corrente em decorrência destas operações, e não podem se
sujeitar integralmente à incidência do imposto de renda.
Tal como alegado no item anterior, a ora Recorrente requerer desde já a dilação de
prazo para a apresentação do perfeito encontro de contas com vistas a demonstrar o
valor pago pelas ações e o valor recebido posteriormente quando de sua venda a fim de
confirmar a impossibilidade de tributação do montante total recebido nestas operações.
III.4.1.4 – DOS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES DE MÚTUO
Prosseguindo com a análise pontual das principais operações autuadas e tidas como
suposta base de cálculo para o imposto de renda devido, a Recorrente ingressa na
identificação das operações listadas no ANEXO III (documento 12 da Impugnação)
como “Transferência de Conta Jurídica”, que representam um significativo montante
no total das movimentações analisadas.
São operações nas quais o cônjuge da ora Recorrente tomava dinheiro “emprestado” de
sua pessoa jurídica e, posteriormente, devolvia este numerário, em uma evidente
operação de “mútuo”, sem prejuízo algum a ambas as partes, uma vez que o valor era
integralmente devolvido a conta da pessoa jurídica.
(...)
Para corroborar as operações de mútuo ora analisadas, na conta corrente 10000-2,
durante o ano de 2010, recebeu um montante total de R$ 337.631,00 da conta da pessoa
jurídica Andraus Imóveis, porém também devolveu à esta conta através de saídas
identificadas como transferências para conta jurídica, o valor de R$ 500.627,18.
Através da planilha demonstrativa ora anexada, em constância com os extratos mês a
mês, pode-se verificar claramente que não houve ganho de capital, sonegação,
ocultação, ou qualquer outro benefício para a Recorrente e seu cônjuge, pois no ano
ficou negativo R$ 162.996,18, ou seja, a conta corrente das pessoas físicas transferiu um
montante maior de rendimentos para a pessoa jurídica do que efetivamente recebeu.
III.4.1.5 – DAS DEMAIS MOVIMENTAÇÕES AUTUADAS
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Em consonância ao quanto verificado nos itens anteriores, a quase totalidade das
movimentações listadas pela autoridade fiscal não representam operações sujeitas à
incidência de imposto de renda.
Cumpre apontar que a própria autoridade fiscal reconheceu como operações comuns
realizadas pela Recorrente, aquelas que envolveram o crédito de reembolso de seu plano
de saúde, devolução de empréstimo feito ao cunhado (irmão de seu cônjuge), o
recebimento de valores referentes a venda do carro de sua mãe (sogra do cônjuge), o
recebimento da venda de um terreno em Tatuí, dentre inúmeras outras.
(...)
Requer que sejam desconsiderados destes autos todos os créditos que remanescerem a
esta apuração, em estrita aplicação ao quanto estabelece o transcrito artigo em
referência, evitando-se assim a tributação indevida sobre valores já efetivamente
declarados e pagos quando do recolhimento anual de seu IRPF.
IV DO PEDIDO
Requer seja dado integral provimento ao presente recurso voluntário para:
I. Preliminarmente seja reconhecida a nulidade:
a. da r. decisão recorrida que apresenta argumentos genéricos e deixou de observar as
provas juntadas aos presentes autos; ou
b. da autuação que decorre de procedimento de quebra de sigilo bancário que não
observou os procedimentos legais inerentes; ou
c. da autuação ante a incerteza e iliquidez da exigência que apresenta inúmeros
equívocos em sua constituição;
II. No mérito:
a. seja cancelado em razão do mesmo não ter utilizado como base de incidência do
tributo o montante que representa acréscimo patrimonial, decorrente de aluguéis
recebidos em nome de terceiros, ou ainda decorrente do recebimento de dividendos
completamente dentro da lei, da empresa College Comercial Ltda., atividades
totalmente estranhas ao conceito de renda ou aquisição de disponibilidade financeira
necessárias para a incidência do imposto em comento, devendo a tributação, se houver,
que recair somente sobre a parcela que representar efetivo acréscimo patrimonial da
Recorrente.
Ao fim, requer seja a Recorrente intimada para a realização de sustentação oral em
sessão presencial a ser pautada.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente cumpre observar que no recurso apresentado não houve manifestação
expressa da contribuinte em relação à infração “multas aplicáveis à pessoa física - falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão”. Desse modo, considerando as disposições
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

contidas no artigo 17 c/c artigo 33 do Decreto no 70.235 de 19721, tal matéria está preclusa,
tornando-se incontroversa e definitiva administrativamente a decisão de primeira instância.
PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente aduz as seguintes nulidades: (i) da decisão recorrida por apresentar
fundamentação genérica e não analisar os documentos acostados aos autos; (ii) do procedimento
de quebra do sigilo fiscal e (iii) do lançamento em razão da inconsistência na apuração da base
de cálculo.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso concreto a autoridade
lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 102 do
Decreto no 70.235 de 1972.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que a contribuinte conseguiu apresentar sua impugnação, além do
fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso.
Da Arguição de Nulidade da Decisão Recorrida
Quanto à nulidade por falta de enfrentamento de todos os argumentos veiculados
na defesa, é tese que não merece prosperar. Consoante jurisprudência assente nos tribunais
superiores, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a
se ater aos fundamentos indicados por elas ou apreciar, um a um, a todos os seus argumentos,
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso
presente. Nesse sentido, transcrevemos o seguinte excerto de julgado de relatoria do Ministro
Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
(...)
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos elencados
pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de defesa, as
matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão devidamente
apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu.
Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art. 131.
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos
que lhe formaram o convencimento. (AgRg no REsp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ 13.04.2010).
Pertinente também a transcrição das ementas dos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO
AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já
tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a
ater-se aos fundamentos por elas indicados. (grifos nossos)
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e
a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio
jurisprudencial.
3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do
prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco
anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em
24.03.04).
5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 684.311/RS, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (grifos nossos)
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA
MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
Portanto, descabe a alegação de nulidade pelo fato do acórdão recorrido
supostamente não ter enfrentado todas as alegações apresentadas pelo sujeito passivo na sua
defesa, tendo em vista que o tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os
argumentos elencados pela parte, mas apenas decidir as questões postas.
Da Alegação de Nulidade do Procedimento de Quebra do Sigilo Fiscal
A Recorrente questiona a legalidade e constitucionalidade da quebra de seu sigilo
bancário, cujos extratos bancários foram obtidos mediante intimação direta às instituições
financeiras, sem antes intimá-la para a apresentação das informações relativas às suas
movimentações financeiras.
A princípio, importante trazer à colação os seguintes excertos do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1.921/1.922, 1928 e 1931):
(...)
A contribuinte é co-titular de contas correntes com seu cônjuge, que foi autuado em
auto próprio, contas essas mantidas nos bancos Itaú e Bradesco. Em relação a conta
corrente mantida junto a primeira instituição essa só passou a ser conjunta após a data
de 10/02/2010.
Há também que se efetuar o lançamento para o ano de 2009 e 2010 em relação as contas
correntes nos. 5200-0 e 5300-7 (6300-2), mantidas respectivamente nas agencias nos
3315 e 2377 do Banco Bradesco.
Segundo valores extraídos dos sistemas da Receita Federal e que foram declarados em
DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) pelas instituições
financeiras Itaú e Bradesco, a contribuinte (e seu cônjuge) teriam movimentado em suas
contas correntes, nos anos-calendário de 2009 e 2010, respectivamente, os seguintes
valores: R$ 2.564.920,58 e R$ 3.640.360,20. No entanto, apresentou DIRPF
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

(Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) para os exercícios de 2010 e 2011,
declarando como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de pessoa física, tributáveis
exclusivamente na fonte e isentos, respectivamente, os seguintes valores: R$ 41.280,00
e R$ 34.575, demonstrando assim um enorme descompasso entre a renda declarada e a
movimentação financeira efetuada.
As informações financeiras aqui utilizadas foram obtidas mediante a emissão da RMF
(Requisição de Informações Financeiras) n° 08.1.90. 00-2013-00126-3 expedida nos
autos do PAF n° 19515.721.551/2013-61 e da RMF n° 08.1.96.00 -2014-00025-6.
(...)
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Preliminarmente antes de adentrarmos aos fatos e das provas produzidas no curso do
procedimento fiscalizatório cabe a esta fiscalização esclarecer ao questionamento
suscitado pelo contribuinte quanto a validade da obtenção dos extratos bancários pela
fiscalização por meio de emissão de RMF (Requisição de Movimentação Financeira)
utilizada no presente caso.
A jurisprudência administrativa tanto em 1a quanto em 2a instância são pacíficas em
admitir tanto a obtenção de informação bancárias por meio de emissão de RMF quanto
seu uso pelas autoridades fiscais quando o contribuinte deixa de apresentar tais
documentos após intimado a fazê-lo.
Verifica-se assim que não há óbice ao acesso das autoridades fiscais às informações
bancárias dos contribuintes, não havendo quebra de sigilo bancário e sim transferência
de sigilo, desde que observados os requisitos dispostos na legislação tributária.
(...)
Com base nas informações financeiras fornecidas em atendimento às RMF (Requisição
de Informação Financeira) n°. 08.1.90.00-2013-00126 -3 e n°. 08.1.96.00-2014-00025-6
efetuamos a emissão da Intimação n° 1 (DEFIS) e as Intimações no 3 e no 5 (DERPF),
para que a contribuinte esclarecesse a origem dos créditos depositados nas contas
correntes dos Bancos Itaú e Bradesco. Tendo em vista a titularidade conjunta das contas
correntes com o seu cônjuge efetuamos ainda a Intimações no 2 (DERPF) para que esse
também se manifestasse a cerca dos créditos depositados no Banco Itaú e no curso do
procedimento fiscal próprio daquele efetuamos as Intimações no 3 e no 6 (DERPF) para
que houvesse a comprovação da origem dos créditos depositados no Banco Bradesco
(cópias dessas intimações seguem em anexo a este Termo).
(...)
Depreende-se da reprodução acima que foram realizados procedimentos de
fiscalização na contribuinte e seu cônjuge (Fabio Andraus). Segundo relatado pela autoridade
fiscal, antes da obtenção dos extratos bancários diretamente através das instituições financeiras,
houve a intimação ao contribuinte para a apresentação dos referidos extratos bancários e para a
comprovação da origem dos recursos depositados nas contas bancárias, não tendo o mesmo
atendido tal solicitação, razão pela qual tais informações foram obtidas via RMF. Com base nas
informações obtidas e tendo em vista a titularidade conjunta das contas correntes, ambos os
contribuintes foram intimados a comprovarem a origem dos recursos nelas depositados.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da Lei complementar no 105 de 2001 não merece prosperar. Quando o contribuinte não
apresenta os seus extratos bancários, é permitida a requisição de informações financeiras
diretamente às instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do artigo 6o da Lei
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Complementar no 105 de 20013 e do artigo 11, § 3o da Lei no 9.311 de 1996 (com redação dada
pela Lei no 10.174 de 2001)4.
Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, a autoridade fiscal lançou mão
da presunção legal contida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 para efetuar o presente
lançamento.
A autuação fiscal foi pautada na lei, não havendo que se falar em extrapolação da
autorização permitida ao fisco. Contudo, se a lei deixou de observar, em alguma medida, os
pressupostos constitucionais que autorizam o acesso a dados protegidos pelo sigilo bancário, a
discussão escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos.
Tais argumentos não são oponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 19725, como também no
enunciado da Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo
reproduzido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos acima
transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601.314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;

3 LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras providências.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas
de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão
conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
4 LEI No 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996. Institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá outras providências.
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas as atividades de
tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das
informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)
5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de irregularidade levantadas pela
Recorrente sobre a obtenção de informações bancárias diretamente junto às instituições
financeiras com base na Lei Complementar no 105 de 2001.
Da Arguição de Nulidade do Auto de Infração
O inconformismo da Recorrente repousa no fato da decisão recorrida ter afirmado
que alguns erros cometidos pela autoridade fiscal e apontados na impugnação apresentada6 não
representaram prejuízo. Todavia, alega que tal afirmação não encontra respaldo na legislação e
jurisprudência do CARF e que tais equívocos demonstram completa insegurança quanto a base
de cálculo utilizada, bem como a liquidez do tributo exigido.
No que diz respeito às alegadas inconsistências do lançamento, os argumentos são
idênticos aos apresentados na impugnação e deve-se ressaltar que todos os pontos foram
minuciosamente abordados e esclarecidos pela autoridade julgadora, conforme se depreende do
excerto abaixo reproduzido (fls. 2.697/2.701):
(...)
Iliquidez e Incerteza do Crédito Tributário Constituído
(...)
É importante esclarecer, antes de mais nada, que a autuação que ora se examina não é
complementar àquela de que trata o processo no 19515.721551/2013-61, a qual abrange,
além de metade da conta corrente no 10000-2 do Banco Itaú, outras contas de
titularidade exclusiva de Fabio Andraus, que não fizeram parte deste lançamento em
nome da contribuinte.
No processo de no 19515.721551/2013-61, a fiscalização, por desconhecer o fato de que
a conta no 10000-2 só havia se tornado conjunta a partir de 11 de fevereiro de 2010,
atribuiu ao cônjuge da contribuinte a metade de todos os créditos ocorridos no período
sob exame, compreendido entre 12 de agosto de 2009 a 31 de dezembro de 2010.
Desse modo, constatado que, na aludida autuação, não havia sido computada a metade
dos créditos realizados no período de 12 de agosto de 2009 a 10 de fevereiro de 2010,
foi lavrado um auto de infração complementar em nome deste, que foi formalizado por
meio do processo no 10437.720169/2014-17.
Na autuação em comento, todavia, não houve o equívoco cometido no primeiro auto de
infração lavrado contra Fabio Andraus (formalizado consoante o processo no
19515.721551/2013-61), visto que, nessa ocasião já se tinha conhecimento da data a
partir da qual a titularidade da conta 10000-2 se tornou conjunta. Assim, foi
corretamente atribuída à contribuinte a metade dos créditos efetuados no período de 11
de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
Quanto à diferença apontada entre a base de cálculo lançada nas autuações realizadas
em nome de Fabio Andraus e aquela atribuída à contribuinte no auto de infração em
análise, cumpre ressaltar que, neste último, os créditos provenientes de pessoa jurídica e
os provenientes de pessoa física foram tributados, respectivamente, como omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos de pessoa física.

6 A Recorrente afirma que na impugnação inicialmente apresentada demonstrou diversas inconsistências na
apuração da base de cálculo, referentes (i) ao descompasso entre as datas de créditos apresentadas no Auto de
Infração e nos extratos bancários, (ii) a utilização de valores desproporcionais em relação ao AIIM lavrado pelo
cônjuge da Recorrente e (iii) valores em duplicidade (fl. 2.739).
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Nos autos de infração lavrados contra o cônjuge da interessada (19515.721551/2013-61
e 10437.720169/2014-17), todos os créditos cuja origem não foi esclarecida, fossem
eles oriundos de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, foram lançados como depósitos
sem comprovação de origem.
Na autuação ora em debate, repita-se, além da omissão de depósitos sem comprovação
da origem, os créditos provenientes de pessoa jurídica e de pessoa física foram
lançados, respectivamente, como omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
e omissão de rendimentos de pessoa física.
O quadro abaixo contém a discriminação dos valores apurados à guisa de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada,
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos de
pessoa física, bem como as exclusões consideradas às fls. 1991, nos meses de abril a
junho de 2010.

Observe-se que, em abril e maio de 2010, esses montantes coincidem perfeitamente com
aqueles considerados pela fiscalização (vide planilhas às fls. 1941, 1944 e 1991) e que
os seus somatórios correspondem exatamente à metade dos totais depositados na
referida conta 10000-2 nos respectivos meses.

Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Não obstante, no mês de junho de 2010, a metade do total dos créditos oriundos de
pessoa física e dos créditos sem comprovação de origem difere daqueles computados
pela fiscalização a esse título.
Assim, conforme a planilha de fls. 1941 a metade dos créditos sem comprovação de
origem totalizou R$ 63.661,96, quando o valor correto era de R$ 64.664,46, tendo sido
lançada a menor a quantia de R$ 1.002,50 (=R$ 64.664,46 – R$ 63.661,96).

Em contrapartida, a metade dos créditos depositados por pessoas físicas constante da
planilha de fls. 1946 somou a importância de R$ 5.489,05, porém o valor correto era R$
4.486,55, donde se infere que foi lançado a maior o importe de R$ 1.002,50
(=R$5.489,05 – R$4.486,55).

Desse modo, ao mesmo tempo em que ocorreu um aumento indevido dos créditos
provenientes de pessoas físicas no mês de junho de 2010, no valor de R$ 1.002,50,
houve uma redução indevida nos créditos sem comprovação de origem no mesmo valor.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Destarte, o somatório da metade dos depósitos de origem não comprovada, dos
depósitos oriundos de pessoa jurídica e de pessoa física, e também das exclusões de
junho de 2010 perfez a quantia de R$ 265.640,11, a qual guarda exata correspondência
com o total depositado no referido mês.
Considerando que o fato gerador do IRPF é anual, resta evidente que os equívocos
mencionados não trouxeram qualquer repercussão ao presente lançamento nem
causaram nenhum prejuízo à contribuinte.
Também não se vislumbra na autuação sob exame o alegado bis in idem em relação à
impugnante.
(...)
Da reprodução acima, extrai-se que o ponto fundamental e que fulmina toda a
argumentação e pretensão da contribuinte reside no fato da autuação ora examinada não ser
complementar àquela de que trata o processo no 19515.721551/2013-61, a qual abrange, além da
metade da conta corrente no 10000-2 do Banco Itaú, outras contas de titularidade exclusiva de
Fabio Andraus, que não fizeram parte deste lançamento em nome da contribuinte.
Segundo a decisão recorrida, nos lançamentos formalizados em nome do cônjuge
(processos no 19515.721551/2013-61 e 10437.720169/2014-17), todos os créditos cuja origem
não foi comprovada, fossem eles oriundos de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, foram
lançados como depósitos sem comprovação de origem. Já na autuação da contribuinte, objeto
dos presentes autos, além da omissão de depósitos sem comprovação da origem, os créditos
provenientes de pessoa jurídica e de pessoa física foram lançados, respectivamente, como
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos de pessoa
física.
Contrariamente ao apregoado pela Recorrente, o único equivoco cometido pela
fiscalização e apontado pela decisão de primeira instância se refere ao fato de ter sido
considerado o valor de R$ 1.002,50 como “omissão de rendimentos de pessoa física” quando
deveria ter sido lançado como “créditos sem comprovação de origem”, daí porque da afirmação
de não ter havido prejuízo à contribuinte, uma vez que todos os valores são provenientes de
depósitos em conta corrente.
Ante o exposto, vale repisar que a premissa da contribuinte está equivocada, ao
afirmar a existência de inconsistências que foram apuradas a partir da comparação com as
autuações do cônjuge, objeto de processos administrativos distintos e que não estão sendo
analisados conjuntamente com o presente processo.
Portanto, não merece acolhida a alegação de nulidade do auto de infração.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)7.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente com o recurso voluntário a contribuinte
repisa os mesmos argumentos da impugnação, afirmando que inexiste omissão de rendimentos,
uma vez que os valores que transitaram pelas contas correntes de sua titularidade não
representam acréscimo patrimonial e que:
i) Parte substancial dos valores seriam de propriedade de terceiros,
correspondentes à aluguel, condomínio, IPTU, etc, tendo em vista ser sócia,
juntamente com seu cônjuge, de empresa que explora atividade de
administração de bens imóveis de terceiros.

7 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 2805
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

 Do valor recebido é retida uma porcentagem a título de administração e o
restante é repassado ao proprietário do imóvel ou a quem de direito e
 Foram ignorados os argumentos e documentos apresentados por ela e seu
cônjuge no curso da fiscalização e que comprovam que grande parte das
saídas representam devoluções de valores aos verdadeiros proprietários
dos imóveis.
ii) As contas bancárias receberam outros ingressos relacionados a compra e
venda de ações e recebimentos das pessoas jurídicas das quais é sócia.
 Dividendos da empresa College Comercial Ltda.
 Valores relacionados à compra e venda de ações e
 Valores relativos às operações de mútuo.
iii) Em relação às demais movimentações autuadas, em consonância com os itens
anteriores, afirma que a quase totalidade das movimentações não representam
operações sujeitas à incidência do imposto de renda.
 Diante desse fato, requer sejam desconsiderados todos os créditos
remanescentes em estrita aplicação ao disposto no artigo 42, § 3o, inciso II
da Lei no 9.436 de 1996.
Como relatado em linhas pretéritas, em sede de recurso voluntário, no que diz
respeito às questões meritórias, a contribuinte apresenta os mesmos argumentos da impugnação,
sem colacionar aos autos elementos de prova capazes de elidir o lançamento.
Nesse sentido, tendo em vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 2015, cujo § 3o foi incluído pela Portaria MF no 329 de 4 de junho de
20178, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, utilizo-os como razões de
decidir mediante a transcrição de seu inteiro teor (fls. 2.705/2.713):
(...)
Omissão de Rendimentos. Depósitos Bancários
(...)
Aluguéis de Terceiros
Na peça de defesa, a impugnante noticia ser sócia da Andraus Imóveis e Administração
Ltda, juntamente com seu cônjuge, Fabio Andraus, que atua na área de administração de
imóveis de terceiros, e, que, por conta disto, recebeu em suas contas correntes valores
decorrentes do pagamento mensal de aluguéis, os quais, após o desconto da taxa de
administração de 5%, foram devidamente repassados aos proprietários dos imóveis.
A contribuinte pontua, ainda, que a planilha denominada Anexo I, assim como os
extratos de movimentação de recebimentos/pagamentos dos aluguéis e os comprovantes
de depósito/transferência apresentados, atestam que os créditos efetuados na conta
corrente no 10000-2, mantida junto ao Banco Itaú, foram transferidos para os reais

8 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

detentores de direito e, portanto, não poderiam ser considerados como receita e, por
conseguinte, sofrer a incidência do imposto de renda.
Primeiramente, importa assinalar que a alegação da autuada de que ela e seu cônjuge se
utilizaram amplamente de suas contas bancárias pessoais para movimentar recursos da
empresa de administração de imóveis da qual eram sócios, a Andraus Imóveis e
Administração Ltda, representa total afronta a um princípio fundamental da
contabilidade denominado Princípio da Entidade.
De acordo com esse princípio, o patrimônio de uma pessoa jurídica não deve se
confundir com os de seus sócios ou proprietários e, muito menos, com o de seus
diretores e agregados. Por conseguinte, as contas bancárias de titularidade da pessoa
física não devem ser utilizadas para movimentação dos recursos da pessoa jurídica.
Assim, em caso de ocorrência fática em desacordo com tal princípio, isto é, se por
qualquer motivo, o contribuinte optar por proceder de forma diversa do previsto na
legislação, realizando as movimentações financeiras da pessoa jurídica em suas contas
pessoais, deve assumir a responsabilidade pelo controle e a guarda de documentos que
comprovem a referida movimentação e lhe eximam da tributação de valores porventura
pertencentes à empresa.
Isto porque, desde o advento da previsão legal contida no art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, tornou-se imperioso que todos os contribuintes, pessoa física ou jurídica,
adotassem todas as medidas acautelatórias necessárias para comprovar a origem dos
valores depositados em contas de depósito ou investimento de sua titularidade que
ultrapassassem os limites previstos na Lei.
Portanto, o contribuinte que “mistura” o patrimônio da pessoa física com o da pessoa
jurídica deve ser capaz de separá-los, quando instado a fazê-lo por determinação da
Receita Federal. Caso não consiga demonstrar tal fato, fica sujeito à autuação por
omissão de rendimentos.
Cumpre esclarecer, outrossim, que, a teor do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, a
comprovação do trânsito de recursos de terceiros passa necessariamente pela: i)
demonstração inequívoca do vínculo existente entre os depósitos bancários e as
operações alegadas, que deve se dar de forma individualizada, depósito a depósito, e ii)
comprovação do repasse do numerário para a conta do terceiro.
Não realizadas essas duas demonstrações complementares e imprescindíveis, a origem
dos depósitos não se encontra comprovada e, portanto, a exclusão desses rendimentos
do montante tributável não pode ser feita, pois a presunção que permanece é a de que os
depósitos não justificados representam outros rendimentos, para além daqueles que se
busca comprovar.
Importante ter em mente que a documentação apresentada deve estabelecer uma relação
objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, com os créditos
bancários cuja origem se pretende ver comprovada.
Não havendo uma correlação inequívoca entre os recursos/receitas recebidos pelo
contribuinte e os respectivos depósitos bancários, nem o esclarecimento das
operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos, torna-se inviável a
consideração desses recursos/receitas para justificação da origem dos créditos bancários,
uma vez que, como mencionado, estes podem ter origem diversa dos referidos
recursos/receitas.
Na fase de impugnação, com vistas a vincular parte dos depósitos ocorridos na conta
corrente no 10000-2, mantida no Banco Itaú, à atividade de administração de imóveis de
terceiros exercida por seu cônjuge, a autuada carreou aos autos os documentos de fls.
2063/2476.
Contudo, tais documentos não se prestam a dar guarida à alegação expendida, eis que
correspondem ao período de 12/08/2009 a 10/02/2010, que não integrou o presente
lançamento, porquanto relativo à época em que a mencionada conta era de titularidade
exclusiva do cônjuge da impugnante.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Sendo assim, permanecem sem origem comprovada, por falta de suporte documental, os
créditos realizados na conta 10000-2 no período de 11/02/2010 a 31/12/2010, atribuídos
a aluguéis de terceiros.
Vale ressaltar que não assiste razão à autuada quando alega que a fiscalização agiu com
desídia na análise dos documentos apresentados durante a ação fiscal (fls. 233/1505 e
1509/1589).
Não é isso que se extrai do exame dos autos. A despeito do grande volume de
documentos e da precária correlação feita pela contribuinte entre esses documentos e os
depósitos ocorridos na sua conta bancária, a fiscalização logrou êxito em estabelecer
algum vínculo entre parte dos depósitos e os aluguéis recebidos, excluindo da tributação
os valores que foram comprovadamente transferidos a terceiros e se encontram listados
na planilha de fls. 1989/1990.
Quanto aos créditos ocorridos nas contas bancárias no 5300-7 e 6300-2, mantidas junto
ao Banco Bradesco, não foi apresentado, na fase contenciosa, nenhum documento apto a
relacioná-los ao recebimento de aluguéis de terceiros.
Assim, não é possível estabelecer um nexo lógico razoável que afaste a
responsabilidade da autuada quanto à repercussão tributária dos créditos em suas contas
bancárias, haja vista que as alegações apresentadas não se fizeram acompanhar de
documentação comprobatória de que os valores depositados em suas contas bancárias
foram nelas creditados em razão de simples interesse de terceiros.
Venda de Ações
A interessada argumenta que incorreu em custo ao adquirir as ações posteriormente
vendidas e creditadas em sua conta corrente, custo esse que foi sumariamente ignorado
pela fiscalização, que tomou indevidamente como como base de cálculo o valor integral
creditado, esquivando-se do trabalho de descontar o montante pago quando da aquisição
desses papéis.
Conclui, assim, pela impossibilidade de tributação dos ingressos a crédito identificados
no Anexo II como “Venda de Ações”.
O exame dos autos revela que todos os depósitos originados a partir de transferências da
Gradual CCTV foram excluídos do lançamento, como revela a planilha de fls. 1991.
Das Demais Movimentações Autuadas e Exclusão dos Créditos Remanescentes
Em determinado momento de sua impugnação, a interessada afirma de forma genérica:
“relativamente às demais operações ainda a serem identificadas, certo é que grande
parte do saldo remanescente poderá ser “classificado” em uma das três hipóteses de
movimentação acima explicitadas - recebimentos de aluguéis de terceiros; operações
de compra e vendas de ações e, por fim; mútuo entre a pessoa jurídica e a pessoa física,
sócia majoritária da empresa.”
Em seguida, pleiteia que sejam “desconsiderados todos os créditos que remanescerem
a esta apuração”, em cumprimento ao estabelecido no art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430,
de 1996, segundo o qual não devem ser considerados os créditos de valor individual
igual ou inferior a R$ 1.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário,
não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00.
Em primeiro lugar, cabe reprisar que, na justificação da origem de créditos na
movimentação financeira, é insuficiente a possibilidade lógica de que os mesmos sejam
oriundos desse ou daquele negócio.
A legislação é clara ao estabelecer que a comprovação dos depósitos deve ser efetuada
por documentação hábil e idônea. Logo, não basta simplesmente a apresentação de
justificativas trazidas na peça impugnatória, mas sim a comprovação hábil e idônea das
alegações expendidas. E, ainda, deve-se ter em pauta que, para cada justificativa trazida,
a comprovação respectiva deve ser realizada seguindo as normas correntes para cada
transação que originou o crédito.
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Dessa forma, alegações sem provas não têm o condão de modificar a presunção
estabelecida no art. 42, da Lei no 9.430/96.
Quanto à pretensão de ver excluídos os créditos remanescentes, em consonância com o
art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430, de 1996, esclareça-se que o aludido dispositivo legal foi
alterado pela Lei no 9.481, de 1997, que, assim, preceitua:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que
o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais). (destaques da transcrição)
Destarte, somente os créditos de origem não comprovada de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00 cujo somatório dentro do ano-calendário não ultrapasse R$
80.000,00, não devem integrar a receita omitida.
No presente caso, considerando que a autuação por depósitos bancários de origem não
comprovada será integralmente mantida e que a soma dos depósitos/créditos inferiores a
R$ 12.000,00, dentro dos anos-calendário de 2009 e 2010, ultrapassa em muito a
referência de R$ 80.000,00, é plenamente aplicável a presunção legal prevista no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
Transferência de Conta da Pessoa Jurídica. Mútuo
Como visto anteriormente, os créditos identificados como advindos da conta corrente no
43220-7, agência 0758, do Banco Itaú, pertencente à Andraus Imóveis, empresa da qual
a contribuinte era sócia juntamente com seu cônjuge, foram considerados como omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tendo sido discriminados nas planilhas de
fls. 1981/1984.
Na peça impugnatória, a autuada esclarece que as operações listadas no Anexo II como
“Transferência de Conta Jurídica” representaram “operações nas quais o cônjuge da
impugnante tomava dinheiro “emprestado” de sua pessoa jurídica e, posteriormente,
devolvia este numerário, em uma evidente operação de “mútuo”, sem prejuízo algum a
ambas as partes, uma vez que o valor era integralmente devolvido a conta da pessoa
jurídica.”
Destarte, tratando-se de valores que não permaneceram na sua conta bancária, tendo
sido devolvidos à conta da pessoa jurídica debitada, entende que não se pode considerá-
los como renda, para fins de composição da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, ainda que tais operações não tenham se revestido das formalidades legais
previstas no Código Civil e nas regras contábeis, como apontado pela fiscalização.
Argumenta, outrossim, que o Fisco não comprovou que os valores objeto do mútuo já
haviam sido oferecidos à tributação pela Andraus Imóveis, o que reforçaria a existência
de uma distribuição indevida de ganhos por parte da empresa e, por conseguinte,
poderia sujeitar os montantes recebidos à incidência do imposto.
Pleiteia, ainda, que seja aplicado o quanto estabelece o art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no
9.430/96, segundo o qual não devem ser consideradas como receitas omitidas aquelas
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica.
Antes de mais nada, é mister reproduzir o dispositivo legal citado pela impugnante:
Art. 42. (...)
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)
Infere-se do exposto que os créditos que não serão considerados para efeito de
tributação são aqueles oriundos de transferências de contas correntes pertencentes à
mesma pessoa, seja ela física ou jurídica.
Em outras palavras, se o titular da conta bancária objeto do lançamento é uma pessoa
física, os créditos decorrentes de outras contas bancárias dessa mesma pessoa física não
serão tributados. O mesmo se dá se o titular da conta bancária autuada for uma pessoa
jurídica, situação em que também não se tributam os créditos provenientes de outras
contas dessa pessoa jurídica.
Necessário mencionar, ainda, que, para que isso ocorra, é imprescindível que as contas
de onde se originaram os créditos transferidos tenham integrado o lançamento.
A lógica desse raciocínio é muito simples: não se pode tributar duas vezes o mesmo
crédito, uma, no ingresso do recurso em uma determinada conta e a segunda, na
transferência e ingresso desse mesmo recurso em outra conta do mesmo titular. Se a
conta de onde proveio a transferência não foi objeto do lançamento, não terá havido
duplicidade na tributação desse crédito.
Portanto, completamente descabida a interpretação feita pela contribuinte do art. 42, §
3o, I, da Lei no 9.430/96, pois a transferência recebida de pessoa jurídica da qual o
contribuinte é sócio não se enquadra nesse dispositivo.
Como já anteriormente mencionado, pelo Princípio Contábil da Entidade, os interesses e
as contabilizações das operações da pessoa jurídica (entidade) e os dos seus sócios ou
proprietários são distintos. Logo, a personalidade jurídica própria de uma pessoa
jurídica não deve ser confundida com a das pessoas físicas que a administram.
No caso em tela, restaram devidamente demonstrados os depósitos efetuados pela
Andraus Imóveis na conta corrente 10000-2 do Banco Itaú, de titularidade conjunta da
contribuinte e seu cônjuge.
A contribuinte, por sua vez, alegou que tais depósitos correspondiam a transferências
financeiras realizadas a titulo de mútuos concedidos pela pessoa jurídica a seu cônjuge,
que foram posteriormente devolvidos por este. Assim, cabe a ela produzir a competente
prova dessa alegação.
É entendimento assente na esfera administrativa, inclusive no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que os empréstimos realizados com terceiro, pessoa física ou
jurídica, devem estar consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante
(credor) e do mutuário (devedor), dada a sua repercussão na variação patrimonial.
Além disso e, mais importante, deve restar demonstrada, por meio de documentação
hábil e idônea, a sua contratação e a efetiva transferência de numerário do credor para o
devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes com
aqueles previstos no contrato de mútuo.
É necessário também que fique comprovada a quitação pelo devedor da dívida contraída
e que os valores mutuados sejam compatíveis com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega e recebimento
dos valores.
Nos casos de empréstimos realizados pelas empresas em favor de seus sócios, é
imprescindível, ainda, a correta escrituração contábil na empresa, lastreada em contrato
de mútuo que especifique o valor, a qualificação das partes, o prazo de devolução e,
inclusive, a previsão de incidência de juros que serão pagos.
As cautelas adotadas justificam-se principalmente pelo fato de, na pessoa física, o
recebimento de empréstimo não ser considerado como rendimento do beneficiário.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Assim, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir provas confirmatórias do
empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo financeiro dos
recursos, pois seria muito fácil para o sujeito passivo receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a
cobrança do imposto.
Este tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho de
Contribuintes, conforme ementas abaixo transcritas:
EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação
mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário
ou do extrato da conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito,
da efetiva transferência dos recursos, coincidente em datas e valores, tanto na
concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo, não sendo
suficiente a apresentação apenas de recibo ou nota promissória. (Acórdão 102-
46568 de 01/12/2004)
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do
efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da
informação da dívida nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante
e da demonstração de que este último possuía recursos próprios suficientes para
respaldar o empréstimo. (Acórdão 106-12836 de 23/08/2002)
No caso concreto, verifica-se que os supostos mútuos sequer foram informados na
Declaração de Imposto de Renda do cônjuge da contribuinte (mutuário), faltando
também a comprovação de que tal operação foi lançada na declaração de ajuste da
mutuante.
Entretanto, ainda que houvesse o registro da operação nas declarações de ajuste dos
envolvidos, tal circunstância não desobrigaria a contribuinte de fazer a prova efetiva da
concessão e devolução do empréstimo, porquanto é inaceitável prova de empréstimo
calcada exclusivamente em dados informados em declaração de ajuste, sem qualquer
outro elemento subsidiário.
Nesta esteira, poderiam ter sido apresentados: i) os contratos de mútuo firmados entre as
partes, devidamente dotados das formalidades legais cabíveis; ii) os livros contábeis da
mutuante (pessoa jurídica), contendo o registro das operações de mútuo e das
respectivas devoluções pelo contribuinte; iii) os extratos bancários, evidenciando as
saídas de numerário do patrimônio do devedor e o ingresso no patrimônio do credor, nas
mesmas datas ou em datas próximas, por ocasião da quitação dos empréstimos.
Destaque-se que a fiscalização procedeu à intimação da contribuinte e da Andraus
Imóveis para que fossem apresentados os livros contábeis pessoa jurídica (Livro Diário
e Razão), de modo a demonstrar a escrituração dos alegados mútuos, ou qualquer outro
documento que indicasse minimamente que os créditos provenientes da empresa eram
realmente decorrentes de empréstimos da empresa para a pessoa física do sócio.
Entretanto, nenhum documento foi apresentado com essa finalidade, seja na fase
procedimental, seja na fase impugnatória.
Impende ressaltar que não é função do Fisco sair em busca da comprovação de
transações que dizem respeito às atividades da pessoa da autuada, a quem compete
apresentá-las em defesa dos seus próprios interesses.
Assinale-se, por fim, que o vínculo existente entre a mutuante e o mutuário ou a forma
convencionada entre as partes diz respeito somente a elas e não pode ser oposta à
Fazenda Pública. A informalidade dos negócios entre pessoas ligadas restringe-se,
apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes – um empréstimo sem nota promissória, por exemplo -, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com
a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem
exceção.
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Desse modo, diante da falta de comprovação de que os créditos advindos a Andraus
Imóveis, de fato, decorreram de operações de empréstimos, deve ser mantido o
lançamento que considerou tributáveis os rendimentos recebidos dessa empresa.
Dividendos Recebidos da College Comercial Ltda
A contribuinte relacionou alguns depósitos efetuados nos anos-calendário de 2009 e
2010, nas contas correntes no 5300-7, 6300-2 e 5200-0, mantidas junto ao Banco
Bradesco, à distribuição de lucros por parte da pessoa jurídica College Comercial Ltda,
CNPJ no 04.156.372/0001-62, os quais teriam sido declarados na DIRPF dos respectivos
anos-calendário.
Contudo, a fiscalização apurou que os valores creditados pela College superaram os
valores declarados pela contribuinte como recebidos da empresa, a título de rendimentos
tributáveis (descontados do INSS retido) e rendimentos isentos.
Assim, a diferença encontrada foi tributada como omissão de rendimentos recebidos da
pessoa jurídica.
Na fase de impugnação, a impugnante afirma que os dividendos recebidos da College
Comercial Ltda. (R$ 60.122,11), na qual figura como sócia, representam quase 90% do
total de lançamentos realizados nas contas bancárias no 5300-7, 6300-2 e 5200-0, no
período autuado (R$ 66.995,28).
Pontua que o contrato social e a Declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos - DECORE, referente aos anos calendários de 2009 e 2010, anexados aos
autos, comprovam sua legitimidade para receber tais dividendos e a legal distribuição
dos mesmos por parte da empresa College Comercial Ltda.
Portanto, a seu ver, inexistiria qualquer fundamento que justificasse a presunção de
omissão de receitas em seu nome.
Em primeiro lugar, é necessário registrar que não houve, nessa situação, lançamento por
presunção.
A infração aqui apurada decorreu da constatação de que os rendimentos declarados
como recebidos da College pela contribuinte foram inferiores àqueles efetivamente
percebidos da mencionada pessoa jurídica.
Assim, do total dos rendimentos pagos pela pessoa jurídica à autuada nos anos-
calendário de 2009 e 2010, uma pequena parte foi comprovadamente oferecida à
tributação nas correspondentes declarações de ajuste (DIRPF) e uma outra foi
informada como rendimento isento, a título de distribuição de lucros, como revelam a
DECORE e as DIRPFs (fls. 1641, 1644, 1646, 1652 e 1654).
Todavia, remanesceu uma grande parcela desses rendimentos em relação à qual a
interessada não comprovou que se tratava de rendimentos isentos ou não tributáveis
nem, tampouco, de rendimentos já tributados, o que ensejou a autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Na fase litigiosa, a contribuinte insiste em afirmar que os rendimentos em questão
decorreram da distribuição de lucros, mas os documentos apresentados não se prestam a
comprovar o alegado.
Desse modo, face ao exposto e, considerando que incumbe ao interessado instruir a
impugnação com os documentos que a fundamentem, nos termos do art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235, 06 de março de 1972, impõe-se a manutenção dessa infração.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
Conforme relato da fiscalização, os créditos efetuados na conta corrente no 10000-2, do
Banco Itaú, no período de 11/02/2010 a 31/12/2010, cujo histórico identificou como
depositantes pessoas físicas, foram tributados como omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, tendo em vista a ausência da apresentação de documentação
comprobatória da origem e da tributação dos mesmos. Tais créditos foram relacionados
na planilha anexa às fls. 1987/1988.
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que a maioria desses créditos decorreu
do recebimento de aluguéis de terceiros, cujos imóveis eram administrados por seu
cônjuge, Fabio Andraus, e que tais recursos, após sofrerem a dedução do valor
correspondente a 5% do aluguel, a título de comissão, eram imediatamente repassados a
quem direito.
Entretanto, os documentos apresentados tanto durante a ação fiscal quanto na
impugnação e no atendimento à diligência não permitiram estabelecer a necessária
correlação entre os créditos listados na planilha de fls. 1987/1988 e o alegado
recebimento de aluguel de terceiros.
No caso dos documentos juntados durante a ação fiscal (fls. 492/1505), a maior parte
dos valores creditados não puderam sequer ser identificados nos extratos da imobiliária,
pois a interessada não logrou efetuar tal vinculação.
A documentação acostada aos autos juntamente com a impugnação (fls. 2063/2476) e
em resposta à diligência (fls. 2600/2655), por seu turno, não abrange o período autuado,
referindo-se ao interregno compreendido entre 12/08/2009 a 10/02/20019, no qual a
conta corrente no 10000-2 pertencia exclusivamente ao cônjuge da impugnante.
Destarte, na ausência de documentos que atestem que tais rendimentos decorreram do
recebimento de aluguéis, tendo sido posteriormente repassados a terceiros, e, não tendo
os mesmos tributados na declaração de ajuste anual pela contribuinte, não há como
afastar a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
(...)
Em que pesem as alegações da contribuinte, além dos fundamentos acima
expostos, frise-se mais como remate, que os valores lançados não podem ser considerados como
de origem comprovada uma vez que não foram computados na base de cálculo do imposto de
renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica como pode ser constatado nas
cópias das declarações de ajuste anual entregues nos anos-calendário de 2009 e 2010 (fls. 10/20)
e consoante disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente
reproduzido abaixo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia à Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Do Pedido De Diligência e de Dilação de Prazo para Apresentação de Documentação
No tocante ao pedido de diligência e de dilação de prazo para a apresentação de
documentação complementar há que se lembrar que a recorrente teve todas as oportunidades, no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos e documentos suficientes e
necessários para comprovar suas alegações, não se justificando, no presente caso, a realização de
diligência ou mesmo concessão de prazo para suprir carência probatória - uma vez que a
diligência não se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória,
especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720881/2014-16

Anota-se, por fim, o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Do Pedido de Intimação para Realização de Sustentação Oral
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento à Recorrente para a
realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que regulamenta o julgamento em segunda
instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Nos termos do
disposto no artigo 55, § 1o do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da
União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais
publicações, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2814
DF CARF MF
Original